Tribunal: TJMT
Processo: 1011741-02.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1011741-02.2021.8.11.0002
Recorrente: WALDICELIA DE ALMEIDA
Recorridos: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 11 de setembro de 2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. PLEITO DA INVENTARIANTE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÊMIO, FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DO RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que deferiu o pleito da inventariante, reconhecendo direito ao recebimento de licença prêmio, férias e décimo terceiro.
2. Os benefícios não gozados no curso do contrato devem ser indenizados tendo como base de cálculo a última remuneração percebida pelo servidor, acrescida do terço constitucional, não se efetuando cálculo pelo salário do período aquisitivo, como reconhecido na sentença.
3. Sentença parcialmente reformada apenas para alterar a base de cálculo.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011741-02.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALDICELIA DE ALMEIDA - CPF: 395.845.341-49 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023